Tribunal: TJDFT
Processo: 0708950-69.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA INVESTIGAÇÃO. DEPOIMENTO JUDICIAL DA TESTEMUNHA POLICIAL. ACERVO SUFICIENTE PARA LASTREAR A PRONUNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para que o juiz pronuncie o acusado basta a indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP.
2. Ao contrário do que sustenta a defesa, nesta fase prevalece o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reu.
3. Baseando-se a sentença de pronúncia na prova inequívoca da materialidade do delito e, em indícios de autoria lastreados nos elementos colhidos em sede inquisitorial, que se ajustam ao depoimento judicial da testemunha policial, os quais apontam o acusado como autor da tentativa de homicídio, deve a questão ser submetida ao juízo competente (Tribunal do Júri) para a análise de eventual inocência.
4. A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos, cujas circunstâncias apontam que a vítima dormia e estava sob o efeito de álcool (recurso que dificultou a defesa da vítima), sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.
5. Recurso desprovido.